Tribunal: TJMT
Processo: 1026543-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026543-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (AGRAVANTE), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.
(TJ-MT - AI: 10037821520238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026543-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO

AGRAVADO: GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que em cumprimento de sentença de honorários advocatícios determinou a sua intimação “
para, em 15 (quinze) dias, comprovar o adimplemento dos emolumentos judiciais, sob pena de indeferimento da deflagração da fase executória e remessa dos autos ao arquivo.”

Aduz o agravante, em síntese, que se trata de
“
agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do pagamento de custas processuais imposta à parte agravante no cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Tal demanda originou-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c tutela de urgência e evidencia ajuizada pelo agravado em face de Geloci Roque Geleski, em que este teve o bem apreendido e foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência. Dessa forma, o procurador, ora agravantes ingressaram com pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios. Todavia, o MM. Juíza a quo proferiu decisão determinando o recolhimento das custas judiciais, referente ao cumprimento de sentença. Contudo, a decisão proferida é contrária ao texto legal e ao entendimento dominante deste Tribunal, razão pela qual, maneja o presente recurso com o fim de reformar a decisão agravada, no sentido de evitar dano irreparável, lesão grave ou de difícil reparação.”

Requer, ao final,
o “
conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.019, inciso I do NCPC, com a reforma do r. despacho impugnado, a fim de deferir o pedido de isenção das custas processuais tanto em 1o quanto em 2o grau recursal sendo atribuído efeito suspensivo ao agravo, para o fim de cassar a decisão proferida pela MM. Juíza a quo ora atacada; b) a dispensa da parte contrária para contrarrazões, uma vez que não está representada nos autos, não tendo ocorrida a angularização processual; c) a dispensa do recolhimento de preparo, nos termos já expostos até aqui, suspendendo a condenação em custas processuais, uma vez que se trata de cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. d) requer ainda subsidiariamente em caso do entendimento for pela não concessão da isenção das custas processuais, que seja deferido o benefício na justiça gratuita, por não poder arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isto porque, a princípio, recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou,
in verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário ( ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem ( ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)”
. ( ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.2023)

“É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. (ADI 6859, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.
(TJ-MT - AI: 10037821520238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.
(TJ-MT - AI: 10034098120238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – PLEITO DE ISENÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 –– INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O e. Supremo Tribunal Federal fixou na ADI 6.859 que “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014899-03.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2023)

Assim,
o julgado declarou inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade, de modo que correta a decisão do magistrado de 1o grau.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024